Tribunal: STF
Processo: HC 78897
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-09
Data de publicação: 1999-06-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA DO STF PARA
PROCESSAR E JULGAR HABEAS EM ÚLTIMA INSTÂNCIA. EC Nº 22/99.
Caberá
Habeas Corpus perante esta Corte para assegurar o direito
constitucional de ir e vir.
A distinção feita por este Tribunal
entre Habeas Corpus originário e Habeas Corpus substitutivo tem a
ver, única e exclusivamente, com o exame da competência para
processar e julgar o pedido.
O uso alternativo de um ou de outro,
ainda que permitido, não pode implicar em livre escolha do juízo por
 parte do impetrante, fraudando a competência recursal atribuída
pela Constituição ao STJ (CF, art. 105, II, a) e a competência
originária deste Tribunal (CF, art. 102, I, i), na redação original.
Tratando-se de Habeas Corpus, exaurido o seu exame pelo STJ,
resta ao impetrante, como última instância, valer-se do STF para o
julgamento final do pedido, em que se alega o constrangimento de sua
 liberdade .
A Emenda Constitucional nº 22, de 1999, não suprimiu a
 possibilidade de o Impetrante chegar ao STF.
Reconhecida a
competência deste Tribunal para conhecer e examinar o presente WRIT.